Tribunal: TCU
Processo: 007.115/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Vera Tereza Manchesski Lampert contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 4953/2025-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 4953/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar registrado tacitamente o ato de concessão de aposentadoria de Vera Tereza Manchesski Lampert, nos termos do § 4o do art. 7o da Resolução 353/2023; e 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e ao órgão de origem.